Tribunal: TJMT
Processo: 1019557-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019557-75.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1021050-03.2016.8.11.0041
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública n.o 1021050-03.2016.811.0041, em desfavor do Estado de Mato grosso, que declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos do art. 2o Resolução TJMT/OE no 09 -TJMT e da Portaria no 29/2019-CM.
Sustenta o agravante que a causa não se enquadra na competência da Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande em razão da repercussão regional do objeto da demanda, nos moldes do art. 93, II do Código de Defesa do Consumidor e art. 2 o e art. 3o da Lei de Ação Civil Pública.
Ao final, pugna para que seja proferido juízo monocrático, à luz do art. 932, inciso V, “a”, do CPC, para dar provimento ao presente Agravo para declarar competente o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá para o processamento da fase executiva da Ação Civil Pública n.o 1021950-03.2016.811.0041, ante evidente contrariedade da decisão recorrida para com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no texto da súmula 206.
Juntou documentos.
A Procuradoria Geral de Justiça o parecer é pelo provimento do agravo (id 57746461 - Pág. 3).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública n.o 1021050-03.2016.811.0041, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos do art. 2o Resolução TJMT/OE no 09 -TJMT e da Portaria no 29/2019-CM.
Em síntese, a demanda de origem tem por objeto a regularização e dispensação de medicamento aos usuários do Sistema Único de Saúde que necessitam do uso, seja de forma esporádica ou contínua.
Assim, o escopo é assegurar o fornecimento regular do medicamento a pessoas indeterminadas que, mediante a apresentação de receituário médico comprovando a real necessidade receba o tratamento.
In casu, tem-se que a demanda originária envolve prestação de saúde, diante da falta do medicamento “Isotretinoína 20 mg”, na farmácia de Alto Custo do Estado do Sistema Único de Saúde.
No caso em comento, verifica-se que a condenação imposta na sentença, é de prestação continuada, de caráter permanente, na medida em que visa garantir o direito à saúde, notadamente com relação à organização das normas administrativas para assegurar o fornecimento do medicamento “Isotretinoina 20mg”.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Conforme consignado no relatório, o declínio da competência do Juízo a quo para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, é o objeto de irresignação do agravante.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Conforme Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com EXCEÇÃO daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Destarte, considerando que a demanda originária está em consonância à mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a competir à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
Da mesma forma, tenho que a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do agravante também não ficou devidamente demonstrada, visto que o feito tramita no PJe, não causando nenhum embaraço ou prejuízo à parte autora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora